Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 1.223 DO STJ. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade das contribuições PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de repasse econômico que compõe o valor do serviço prestado ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se a aplicabilidade de precedente vinculante consolidado em Tema de Recurso Repetitivo está condicionada ao trânsito em julgado; e (ii) se a impetrante faz jus à exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As Cortes Superiores (STF e STJ) entendem que a aplicabilidade de precedente vinculante, consolidado em Tema de Repercussão Geral ou em Tese de Recurso Repetitivo, não está condicionada à certificação do trânsito em julgado, de modo que, consolidado o enunciado, e inexistindo decisão de sobrestamento do processo em grau de apelação, imperiosa sua imediata incidência à controvérsia.
4. A tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral), que estabeleceu que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", não se aplica à presente hipótese, uma vez que a discussão dos autos trata da exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, e não o inverso.
5. O ICMS e as contribuições PIS/COFINS despontam em momentos diferentes: o ICMS incide sobre o valor total da operação de circulação de mercadorias, conforme o art. 155, § 2o, IX, "b", da Constituição Federal, e o art. 13, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996, enquanto o PIS/COFINS incide sobre a receita da pessoa jurídica.
6. Tratando-se o PIS/COFINS de mero repasse econômico – e não jurídico - integrado ao valor da operação, inexiste ilegalidade na inclusão das referidas contribuições na base do cálculo do ICMS, já que o valor da operação, por representar o custo total, abrange todo elemento que o compreenda, nele incluído outros tributos qualificados como efetivo custo incorporado ao serviço prestado ao consumidor.
7. Tal interpretação não implica em alteração de conceitos técnicos sobre o cálculo dos tributos pela lei tributária, na forma do art. 110 do CTN, tampouco em violação ao art. 145, § 1o, da CF, pois, ao revés, evidencia clara compatibilização da tributação federal com o sistema normativo relativo ao ICMS.
8. A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demanda autorização legal expressa, como ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no art. 155, § 2o, XI, da CF, e no art. 13, § 2o, da LC no 87/1996. Assim, inexistindo comando legal específico, é inviável acolher a pretensão do apelante, sob pena de ofensa ao art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
9. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, consolidou a possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, fixando a tese do Tema 1.223: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".
10. Desse modo, não demonstrada a violação a direito líquido e certo, e estando as teses invocadas pela apelante em desconformidade com as conclusões expostas no recurso representativo da controvérsia (Tema 1.223 do STJ), mantém-se incólume a sentença que denega a segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.
Tese de julgamento: "1. A aplicabilidade de precedente vinculante consolidado em Tema de Repercussão Geral ou em Tese de Recurso Repetitivo não está condicionada ao trânsito em julgado, sendo imperiosa sua imediata incidência". "2. O valor total da operação para fins de base de cálculo do ICMS abrange o PIS e a COFINS, por configurarem mero repasse econômico, que integra o custo efetivo do negócio". "3. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS está em conformidade com a legislação tributária e não contraria conceitos técnicos do CTN ou princípios constitucionais, especialmente diante da ausência de previsão legal expressa para sua exclusão".
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1o, 150, § 6o, 155, II, § 2o, IX, "b", XI, XII, “i”. CTN, art. 110. Lei Complementar no 87/1996, arts. 2o, 12, 13, § 1o e § 2o. Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 14, § 1o, 25. Lei no 10.637/2002, art. 1o, caput e § 2o. Lei no 10.833/2002, art. 1o, caput e § 2o. Lei Distrital no 1.254/1996, art. 6o. Decreto Distrital no 18.955/1997, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706). STF, ARE 673.256 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013. STF, RE 1407935 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023. STF, Súmula 512. STJ, Tema Repetitivo no 1.223 (REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP). STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 706.557⁄RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13⁄10⁄2015. STJ, AgInt no AREsp n. 2.206.641/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023. STJ, Súmula 105. STJ, Súmula 213. TJDFT, Acórdão 1965004, 0701455-93.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1958492, 0710757-49.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.